Tribunal: TJES
Processo: 5000492-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISUM
QUE DEFINE A CORREÇÃO APLICÁVEL AO DÉBITO, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV E EXPRESSAMENTE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR NÃO CABIMENTO
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Além de ter sido denominado de “sentença”, o
decisum

recorrido rejeitou as alegações do ora agravante com relação aos parâmetros de correção e atualização da condenação e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a aplicação dos índices estabelecidos e a consequente expedição de RPV. Por fim, o juízo
a quo

expressamente declarou julgar extinto o cumprimento de sentença.

2. Nesse sentido, consoante dispõe o art.203, §1º, do CPC, tem-se que a sentença é o pronunciamento judicial que
“
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”.
Ocorre que as sentenças não estão incluídas nas hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento elencadas no art.1.015 do Código de Processo Civil, que se limitam às decisões interlocutórias. Nos termos do art.1.009, a via recursal adequada a impugnar sentenças é, inequivocamente, a Apelação

3. Outrossim, não há que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade, visto tratar-se a hipótese dos autos de erro evidente, ante a expressa previsão do recurso adequado no CPC, pois, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade”
.
(STJ. REsp nº 1683667/MS. Terceira Turma. Rel.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 14/09/20. DJe: 28/09/20).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5000492-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise.

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
agrava internamente da decisão monocrática de Id 7516826, proferida pelo em. Des. Carlos Simões Fonseca, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de Id 7072724.

Referido Agravo foi interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (Id 30460704 dos autos de origem) que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. nº5015085-65.2022.8.08.0035), determinou a expedição de RPV e julgou extinta a execução.

Em suas razões de Id 7644707, o agravante alega, em síntese, que:
I)
o
decisum
recorrido não extinguiu a execução, pois tal só ocorre quando do pagamento ou expedição do RPV;
II)
não houve extinção, mas prosseguimento para apuração do valor devido e posterior expedição de precatório ou RPV;
III)
malgrado o ato decisório ter sido nomeado de sentença, a sua natureza é de decisão interlocutória, justamente porque resolveu a impugnação sem extinguir a execução, sendo correta, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual vigente limitou a recorribilidade das decisões proferidas na fase de conhecimento, estabelecendo o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil as hipóteses de decisões agraváveis, bem como fixando que apenas as
decisões

proferidas em cumprimento de sentença seriam passíveis de recurso por meio de Agravo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único: Também caberá agravo de instrumento contra
decisões
interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso)

Isso posto, faz-se mister salientar que embora o agravante alegue em suas razões recursais que o pronunciamento agravado se trata de decisão interlocutória, verifica-se claramente que o
decisum

recorrido (Id 30460704) se trata, em verdade, de
sentença
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município e extinguiu o feito, nos termos do art.924, II, do CPC.

In casu
, mais especificamente, verifica-se que além de ter sido denominado de “sentença”, o
decisum

recorrido rejeitou as alegações do ora agravante com relação aos parâmetros de correção e atualização da condenação e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a aplicação dos índices estabelecidos e a consequente expedição de RPV. Por fim, o juízo
a quo

expressamente declarou julgar extinto o cumprimento de sentença.

É o que se observa do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...]

Registre-se, opor oportuno, que o valor da base de cálculo (fixada nos autos dos embargos de nº 5007127-62.2021.8.08.0035 – R$ 13.925,53) deve ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento daquela demanda (em 05/07/2021) e acrescido de juros de mora a contar da intimação da Fazenda Pública neste cumprimento de sentença (em 28/11/2022).

Após, expeça-se RPV, no valor indicado pela Contadoria, em favor do Dr. CAIO RAMOS BARBOSA.

Comprovado o depósito do valor em execução, autorizo a expedição do respectivo alvará de transferência, como requerido na fl. 02, alínea “a”, ID. 27264849.

Por fim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC.

Oportunamente, pagas eventuais custas remanescentes ou determinada a inscrição do devedor em dívida ativa, após baixa, arquivem-se.
(grifo nosso)

Diversamente do que tenta fazer crer o agravante, portanto, verifica-se que a remessa dos autos à Contadoria deu-se somente para simples aplicação dos índices de correção
já definidos pelo juízo na decisão,
e não para possibilitar nova discussão acerca de seu acerto ou não.

Nesse sentido, consoante dispõe o art.203, §1º, do CPC, tem-se que a sentença é o pronunciamento judicial que
“
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”.

Ocorre que as sentenças não estão incluídas nas hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento elencadas no art.1.015 do Código de Processo Civil, que se limitam às
decisões interlocutórias.

Nos termos do art.1.009, a via recursal adequada a impugnar sentenças é, inequivocamente, a
Apelação:

Art. 1.009 - Da sentença cabe apelação.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade, visto tratar-se a hipótese dos autos de erro evidente, ante a expressa previsão do recurso adequado no CPC, pois, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade”
.
(STJ. REsp nº 1683667/MS. Terceira Turma. Rel.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 14/09/20. DJe: 28/09/20).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
SENTENÇA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E ORDENA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. AUSÊNCIA DE POSTERIOR PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1) O recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, é cabível contra sentença, compreendida como pronunciamento judicial por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do referido Diploma Processual, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e que extingue a execução (art. 203, § 1º, do CPC/2015).

2) O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015, é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas,
situação que não se enquadra no caso em questão, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o quantum debeatur e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, de forma que inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015, e atraindo a impugnação recursal pela via da apelação, caracterizando erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento e, consequentemente, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade, resguardado para hipótese de dúvida objetiva e razoável, o que evidencia o acerto da decisão monocrática agravada que não conheceu daquele recurso por carência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento
.

3) Em se tratando de execução individual autônoma de sentença proferida em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição de ofício requisitório de pagamento ou precatório, ainda que não indique expressamente a extinção do processo executivo, indubitavelmente significa o fim do cumprimento daquele título executivo judicial, pois reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública executada e não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, razão pela qual o recurso cabível para impugnar o referido pronunciamento judicial é a apelação e, assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, inexistindo argumento novo capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

4) Agravo Interno desprovido, a fim de preservar a decisão monocrática objurgada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. (TJ/ES. Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº5003321-56.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 12/07/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

3) Recurso não conhecido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5010423-32.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Vânia Massad Campos. Data de Publicação: 26/07/24)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.